Tribunal: TJMT
Processo: 1006692-45.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006692-45.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARLENE TEREZINHA MIOTTO - CPF: 472.937.300-63 (APELANTE), BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (ADVOGADO), MARLENE TEREZINHA MIOTTO - CPF: 472.937.300-63 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA ––
FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA – APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA - VALIDADE DA COBRANÇA – AFASTADA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

Eventual existência de adulteração no medidor de energia deve ser tratada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado, sem ocorrência de notificação do consumidor.

“Ao constatar desvio de energia do ramal de entrada da unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade. Não observadas as garantias, deve ser declarado inexistente o débito.

(Ap 31500/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018).”

Muito embora o parágrafo 6º, do artigo 37, da Constituição Federal não exija a comprovação de culpa da prestadora de serviço público em caso de danos causados a terceiros por seus agentes, no caso dos autos tenho que não restou amplamente demonstrado o dano moral sofrido pela autora, data máxima vênia.

Mero aborrecimento, transtornos ou frustrações experimentadas pelo consumidor com o defeito na prestação do serviço, não se equiparam à dor ou sofrimento decorrentes de lesões graves à honra ou imagem, a ensejarem danos morais. A cobrança, sem efetiva inscrição nos órgãos de proteção ao crédito ou interrupção do fornecimento de energia elétrica, não caracteriza o dano moral (STJ Resp.1661894/RS).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARLENE TEREZINHA MIOTTO
e
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais (n.º1006692-45.2019.8.11.0003), JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial. Ratificou os termos da tutela antecipada. Declarou a inexistência dos débitos nos importes de R$ 4.690,00 e R$ 4.846,85, ambas com vencimento em 31.05.2019. Considerando que a demandante decaiu em parte do pedido, condenou ambas as partes na sucumbência recíproca, as custas processuais deverão ser repartidas em 50% para cada parte e arbitrou os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada um dos advogados das partes, nos termos do artigo 85, §8º e 86 do CPC. Deixou de determinar a compensação dos honorários advocatícios, em razão do contido no artigo 85, §14º, do CPC, que privilegia o entendimento já defendido por parte do STJ, segundo o qual os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar e devem, portanto, receber o mesmo tratamento privilegiado que o ordenamento jurídico confere às outras quantias que possuem essa mesma natureza.

Irresignada, a parte autora apelante requer, em apartada síntese, a reforma da sentença para que seja arbitrada indenização pelos danos extrapatrimoniais que alega ter sofrido aduzindo que a situação em espécie ultrapassa, e muito, o mero aborrecimento e o simples dissabor.

Assevera que é devida a condenação da ré em danos morais visto que comprovada a falha na prestação do serviço, cobrança de forma abusiva e coercitiva, mediante ameaça de corte e suspensão no fornecimento dos serviços por valores apurados de forma unilateral sem o contraditório ou ampla defesa.

Assim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para o fim de reformar a sentença recorrida e condenar a apelada em danos morais bem como a condenação da apelada nas custas e despesas processuais, em como em honorários advocatícios, na forma do art.85, do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo, Num.141580767.

A requerida apelante, por sua vez, em suas razões a alega, em síntese, da regularidade dos procedimentos adotados para a comprovação da irregularidade constatada no aparelho medidor de energia elétrica da parte recorrida; que agiu nos exatos termos da legislação aplicável à espécie, tendo produzidos nos autos as devidas provas inerentes à constatação.

Assevera que seguiu todo o procedimento previsto na Resolução n. 411/2010 da ANEEL no que toca à constatação de irregularidades sendo que a “inspeção foi realizada no dia 09/11/2018 foi possível verificar que o medidor da parte autora estava o medidor encontra-se com a base violada o que por si só já se verifica manipulação por ação humana, verifica-se ainda que o TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO foi enviado para o seu endereço, bem como enviada carta de agendamento para avaliação técnica”, id. 141580791 - Pág.3.

Alega que realizada a Avaliação Técnica (art. 129, § 1º, inciso III e § 7º da Resolução 414/10 da ANEEL), conforme cópia do laudo anexado aos autos, foi verificado que havia irregularidade que foi praticada no medidor.

Informa que “com base nas fotos e no lauto técnico que houve a desconexão de um ou mais condutores do circuito secundário ou primário de medição, assim permitindo que haja o consumo sem o seu respectivo registro, sempre é associado à selagem oficial violado e/ou violação das caixas protetora”.

Defende a regularidade das cobranças e ausência de ato ilícito.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para o fim de que seja julgado improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões, id. 141580765.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se Recurso de Apelação Cível interposto por
MARLENE TEREZINHA MIOTTO
e
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais (n.º1006692-45.2019.8.11.0003), JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial. Ratificou os termos da tutela antecipada. Declarou a inexistência dos débitos nos importes de R$ 4.690,00 e R$ 4.846,85, ambas com vencimento em 31.05.2019. Considerando que a demandante decaiu em parte do pedido, condenou ambas as partes na sucumbência recíproca, as custas processuais deverão ser repartidas em 50% para cada parte e arbitrou os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada um dos advogados das partes, nos termos do artigo 85, §8º e 86 do CPC. Deixou de determinar a compensação dos honorários advocatícios, em razão do contido no artigo 85, §14º, do CPC, que privilegia o entendimento já defendido por parte do STJ, segundo o qual os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar e devem, portanto, receber o mesmo tratamento privilegiado que o ordenamento jurídico confere às outras quantias que possuem essa mesma natureza.

Os apelantes não se conformam com o
decisum.

A autora apelante insurge-se ao argumento de que o
decisum
deixou de condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Já a requerida/apelante, em seu inconformismo, alega regularidade nos procedimentos adotados para aferição e recuperação de consumo de energia elétrica.

Inicialmente, defiro o pedido (Id. 141580761 - Pág. 12), para que as publicações e intimações deste recurso para a concessionária Apelante sejam realizadas exclusivamente o nome do Dr. DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - OAB/MT 13.245-A, sob pena de, assim não ocorrendo, gerar nulidade dos atos processuais.

Analiso conjuntamente os recursos.

Pois bem.

Inicialmente, ressalta-se que a questão posta cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, vez que a empresa litigante se ajusta à regra do art. 3º, e § 2 º, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, a apelante se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2º do CDC.

Nessa toada, a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa decorrente da teoria do risco do empreendimento qual funda-se na premissa de que, quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sob esse aspecto, após análise dos autos, denota-se que a concessionária de energia apelada não demonstrou a regularidade da cobrança na unidade consumidora da parte apelante.

A Requerida/Apelante busca a exigibilidade do débito cobrado, consistente nas faturas eventuais de energia elétrica nos valores de R$ 4.690,50 (quatro mil, seiscentos e noventa reais e cinquenta centavos) e R$ 4.846,85 (quatro mil, oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) ambas com vencimento em 31/05/2019, geradas em razão da constatação de irregularidade no aparelho medidor de energia elétrica (UC n.º 6/1297459-8).

Aduz, ainda, que cumpriu estritamente com as determinações das normas setoriais vigentes (Resolução nº 414/10), sendo certo que “A inspeção foi realizada no dia 09/11/2018 foi possível verificar que o medidor da parte autora estava o medidor encontra-se com a base violada o que por si só já se verifica manipulação por ação humana, verifica-se ainda que o TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO foi enviado para o seu endereço, bem como enviada carta de agendamento para avaliação técnica (artigo 129, § 7º da Resolução 414/10 da ANEEL), portanto abaixo o TOI e AVALIAÇÃO TÉCNICA”, id. Num. 141580761 - Pág. 3.

Contudo, apesar da Apelante informar que cumpriu com termos da Resolução 129 e 414/2010 da Anatel,

na contestação, a requerida/Apelante não juntou aos autos um documento sequer para comprovar suas alegações, bem como não comprova participação do titular da unidade consumidora na aventada fraude, e ainda, que deu a devida ciência da parte autora/apelada quanto ao procedimento de inspeção e expedição do TOI.

Ademais, não há prova nos autos de que a concessionária Apelante tenha comunicado a parte Apelada, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ela pudesse, caso desejasse, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

É bem verdade que o serviço público de energia elétrica, objeto dos autos, está abrangido pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece normas de ordem pública e interesse social, segundo o disposto no artigo 1º da Lei nº 8.078/90, razão pela qual devem ser observadas as regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor.

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em seu art. 129 indica os procedimentos que devem ser adotados pelas Concessionárias de energia elétrica à apuração de possíveis irregularidades no consumo de energia elétrica:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3 o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4 o O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 5 o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o . (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7 o Na hipótese do § 6 o , a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8 o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9 o Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7 o .

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.
(Destaquei)

Cumpre destacar que a Concessionária Ré/Apelante, no corpo d
as suas razões recursais, anexa “print” de documentos incompletos que sugere referir-se a suposta inspeção realizada na UC de titularidade da parte autora, além de fotos e parte do laudo de avaliação técnica, supostamente do caso em apreço (
Num. 141580761 - Pág. 3/5).

Ocorre que os mencionados documentos já existiam ao tempo da instrução do feito, estando ao alcance requerida demandada, antes mesmo do ajuizamento da ação, sendo, portanto, indiscutível que a requerida/apelante tinha conhecimento e acesso a tais documentos, já que diz respeito a UC objeto da presente demanda, de modo que a juntada posterior com o recurso restou atingida pela preclusão, por não se tratar de documento novo.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DESPESAS COM A ALIENAÇÃO DO BEM – DOCUMENTOS NÃO JUNTADO AOS AUTOS – FATO IMPEDITIVO NÃO DEMONSTRADO – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES DE RECURSO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 435 DO CPC – INADMISSIBILIDADE – PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC). A prova documental deve ser produzida no tempo certo, já que a juntada de novos documentos pelas partes é lícita quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados, ou para contrapor aos já produzidos nos autos. Assim, não se tratando das hipóteses amparadas no artigo 435 do Código de Processo Civil, não se pode conhecer de documento juntado às razões de recurso, eis que já operada a preclusão” (N.U 1002437-05.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES.

DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).

Portanto, forçoso reconhecer a ofensa ao contraditório e a ampla defesa, decorrente do descumprimento do procedimento estabelecido pela norma que rege a situação trazida nos autos, notadamente das formalidades previstas no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que devem ser adotados pelas Concessionárias de energia elétrica à apuração de possíveis irregularidades no consumo de energia elétrica, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - INSPEÇÃO TÉCNICA DE MEDIÇÃO - IRREGULARIDADES NO MEDIDOR - PROVA PERICIAL UNILATERAL - PROVA FRÁGIL - ÔNUS INERENTE À ATIVIDADE - APLICABILIDADE DO CDC - PESSOA FÍSICA - VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE - COBRANÇA INDEVIDA E VEXATÓRIA - ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A inversão do ônus da prova constitui-se em prerrogativa legal da relação de consumo, estabelecida por critério legal em certos casos, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC. A prova técnica pericial, mesmo feita por perito oficial, não basta para deixar de determinar a inversão do ônus da prova estabelecida pelo CDC, não tem o condão de substanciar a responsabilidade do consumidor frente às irregularidades encontradas em medidor de energia elétrica. Não é cabível a expedição de fatura complementar, proveniente do período anterior ao problema detectado, tendo em vista o ônus da atividade empreendida, se não demonstrado antecipadamente que houve violação do medidor, sobretudo quando a prova dos autos, neste aspecto, não oferece a certeza que deve ter nos pleitos desta natureza. Havendo suspeita de desvio de energia elétrica, cabe à empresa prestadora do serviço promover a perícia necessária à comprovação do fato, devendo observar, nesse procedimento, as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Não pode a concessionária, sem observar essas garantias, elaborar laudo unilateral e expor o consumidor ao ridículo, sob pena de ter que repará-lo por danos morais, como é o caso dos autos.

(Ap 17883/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018) (destaquei)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ao constatar desvio de energia do ramal de entrada da unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade. Não observadas as garantias, deve ser declarado inexistente o débito.

(Ap 31500/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018).

No tocante aos danos morais, a parte autora/apelante requer a reforma da sentença para que seja arbitrada indenização pelos danos extrapatrimoniais que alega ter sofrido aduzindo que a situação em espécie ultrapassa, e muito, o mero aborrecimento e o simples dissabor.

Muito embora o parágrafo 6º, do artigo 37, da Constituição Federal não exija a comprovação de culpa da prestadora de serviço público em caso de danos causados a terceiros por seus agentes, no caso dos autos tenho que não restou amplamente demonstrado o dano moral sofrido pela autora, ora apelante, data máxima vênia.

Com efeito, em que pese ser incontroverso que a apelada enviou
fatura abusiva

à apelante
referente a dada a falha na prestação de serviços, não foram concretizadas as ameaças de corte de fornecimento, nem tampouco houve inscrição do nome da autora em órgãos de proteção do crédito, não se vislumbrando qualquer ofensa a direito da personalidade.

Portanto, a situação retratada nos autos, trata-se de mero dissabor, não sendo capaz de gerar a reparação civil.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é sedimentada no sentido de que "acarreta dano moral a conduta ilícita causadora de violação à integridade psíquica ou moral da pessoa humana de forma mais extensa do que o mero aborrecimento, chateação ou dissabor." (AgRg no REsp 1159867/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 14/05/2012).

No mesmo, a jurisprudência deste e.TJMT:

RAC – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – VIOLAÇÃO DO LACRE E ROMPIMENTO DO VISOR DO HIDRÔMETRO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – MÉDIA DE CONSUMO NÃO MODIFICADA APÓS A SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO – COBRANÇA ABUSIVA DE MULTA E TAXAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
SERVIÇO NÃO INTERROMPIDO
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 – Se o consumidor não é notificado da vistoria dos agentes da Concessionária do Serviço de Água, tampouco teve a oportunidade de se defender na esfera administrativa, a cobrança unilateral se releva abusiva.

2 – Não há falar em danos morais se não houve corte no abastecimento de água ou negativação do nome, lembrando que a mera cobrança de valor indevido, por si só, não é capaz de influir na intimidade do consumidor
. (N.U 1001056-91.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO COMPROVADO PELA PRESTADORA DOS SERVIÇOS – COBRANÇAS DECLARADAS ABUSIVAS – PRETENDIDA REVISÃO DE FATURAMENTO DE ENERGIA ANTERIOR À DATA DA LAVRATURA DO TOI – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS FIRMES DA COBRAÇA EXCESSIVA DOS MESES ANTERIORES – DANOS MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. 1 - O artigo 113 da Resolução da ANEEL n.º 414/2010 versa sobre o faturamento incorreto por responsabilidade da própria prestadora dos serviços, cuja data da constatação para fins de apuração se houve faturamento a menor ou a maior, é a data do protocolo da solicitação ou reclamação realizada pelo consumidor. 2 - No caso concreto, a Apelante não comprovou ter realizado quaisquer pedidos de revisão da média de faturamento de energia elétrica, tampouco apresentou reclamação no serviço de atendimento ao cliente da Energisa. Na verdade, a Apelante pretende utilizar como “data da constatação” o dia em que foi lavrado o TOI n.º 643824 (objeto desta demanda), ou seja, 30/08/2017. 3 – Na espécie, não se sabe qual a fórmula matemática utilizada pela Apelante para se chegar à conclusão de que faz jus à restituição de valor faturado a maior entre maio/2016 e agosto/2017, não se podendo presumir a ocorrência de cobrança excedente para os fins a que se destina o art. 113 da Resolução da ANEEL n.º 414/2010. 4 -
Ausente a prova de que houve corte no fornecimento da energia elétrica e tendo em vista que o Apelante não demonstrou, de forma irresoluta, que a sua imagem foi manchada em face da atuação da Concessionária, não há falar em indenização por danos morais, de maneira que a sentença também não merece reparos neste capítulo
. (N.U 1000456-94.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 29/11/2020)

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023